Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-50.2018.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000642-50.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA E CONVOCADA PARA TOMAR POSSE EM CARGO TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO PROCESSO SELETIVO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO IMEDIATO. CONDUTA QUE AFRONTA O DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança que visa reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse no cargo temporário de psicóloga da Secretaria de Assistência Social do Município de Irecê após o término do período de licença maternidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município teria direito à obstar a posse da candidata aprovada dentro do número de vagas do certame apenas em razão do exercício da licença maternidade, por se tratar de contratação temporária de excepcional interesse público. III. Razões de decidir 3. De acordo com o entendimento dos Tribunais de Justiça do país, candidatas aprovadas dentro do número de vagas previstas em edital, que estejam em gozo de licença maternidade, possuem direito líquido e certo à nomeação e posse, pois a Constituição da República assegura à gestante a fruição do período, sem prejuízo do emprego e do salário ( CF, art. 7º, XVIII, 39, § 3º), não podendo o exercício legítimo de um direito apresentar-se como obstáculo à investidura no cargo público. IV. Dispositivo e tese 4. Sentença confirmada em remessa necessária. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Reexame Necessário: 8014264-62.2021.8 .05.0250 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023; TJ-PR 00004044520228160168 Terra Roxa, Relator.: substituto márcio josé tokars, Data de Julgamento: 17/06/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2023; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010860320228080049, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000642-50.2018.8.05.0110, em que figuram como apelante JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada MUNICIPIO DE IRECE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ratificar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do relator. Salvador, .